Tribunal: TJSP
Processo: 0004288-08.2014.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indireta – Indenização – Servidão de passagem preexistente – Abatimento de indenização – Impossibilidade:

– Indevido o desconto de indenização recebida por servidão de passagem em eventual parte da área ocupada, uma vez que, restrita à limitação de uso sem supressão do direito de propriedade, alvo da indenização por apossamento administrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
Registro: 2020.0000209937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado YUNN FENG SHIH.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0004288-08.2014.8.0161
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA E OUTRO
APELADO(S): YUNN FENG SHIH
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ MATTOS SOARES
COMARCA: DIADEMA
VOTO No 23.450

EMENTA
DESAPROPRIAÇÃO
Indireta
Indenização
Servidão de passagem
preexistente

Abatimento
de
indenização

Impossibilidade:
Indevido o desconto de indenização recebida por
servidão de passagem em eventual parte da área
ocupada, uma vez que, restrita à limitação de uso sem
supressão do direito de propriedade, alvo da
indenização por apossamento administrativo.

RELATÓRIO
Yunn-Feng Shih ajuizou demanda em face do Município de Diadema
alegando, em síntese, que é legítima proprietária dos lotes H-8 e H-7 e, em
meados de julho de 2010, foi surpreendida com as obras de canalização do
Córrego do Floriano, sem autorização judicial ou contato prévio. Demanda
possessória foi julgada improcedente em decorrência da consumação do
esbulho. Além da rede coletora de esgoto, objeto de ação de constituição de
servidão administrativa ajuizada pela Companhia de Saneamento de Diadema
SANED, o réu também construiu um logradouro público que atravessa seus
imóveis. Pediu indenização em razão da desapropriação de parte dos imóveis, o
pagamento de alugueres pelo uso do imóvel e a restituição do IPTU relativo ao
tempo de privação da posse.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, incorporando ao
patrimônio do réu as áreas de 666,81m2 relativamente ao imóvel de matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
39.818 e de 32,60m2 no que se refere ao imóvel de matrícula 39.819,
condenando-o
a
indenizar
a
autora
na
quantia de R$775.000,00,
monetariamente corrigida desde 27.3.16 (data do laudo), pela tabela prática de
atualização dos débitos judiciais relativo às Fazendas Públicas. Devidos, ainda,
juros compensatórios à base de 12% ao ano, a partir do apossamento (junho/10)
e juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício
financeiro seguinte àquele em que o pagamento deverá ser efetuado; os juros
moratórios devem incidir sobre os compensatórios, já integrados ao valor da
indenização. Pela sucumbência mínima da autora, atribuiu ao réu o pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 3% sobre o
valor da indenização corrigido, atualizado pela mesma Tabela Judicial.
Apela o Município de Diadema, reiterando agravo retido em que alega
ilegitimidade de parte em relação ao pedido de pagamento de aluguel pelo uso
do bem. No mérito, o valor da indenização pela constituição da servidão
administrativa reconhecido à autora nos autos no 4001579-63.2013.8.26.0161
deve ser abatido da indenização, como bem observado pelo perito judicial, sob
pena de enriquecimento ilícito da expropriada e violação à justa indenização. A
servidão administrativa e a desapropriação derivam do mesmo fato, qual seja:
apossamento administrativo. Caso assim não se entenda, deve prevalecer o
laudo de seu assistente técnico que, ajustado à boa técnica de avaliação
imobiliária, demostra que o imóvel expropriado vale R$120.566,80. O perito
judicial desconsiderou que na área remanescente de 816,09m2 existem
132,35m2 de área sobreposta, não aplicou o índice de 30% de desvalorização
em decorrência da existência de córrego e deixou de deduzir a valorização da
área remanescente em razão de 2 frentes. Pede seja reconhecida sua
ilegitimidade de parte quanto ao pedido de aluguel e a fixação da indenização
no valor apurado por seu assistente técnico (R$120.566,80) ou, pelo menos,
que seja abatido da indenização apurada pelo laudo oficial a quantia recebida
pela autora pela instituição da servidão administrativa, resultando indenização
no valor de R$254.706,41.
Nas contrarrazões, aduz a expropriada que a indenização da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
constituição de servidão administrativa não se confunde com a indenização
aqui fixada. Aquela decorre exclusivamente da implantação de parte da rede
coletora de esgoto sanitário da região. Esta, do apossamento indevido de parte
de seu imóvel desde junho/10. Ressalte-se que a indenização pela servidão
administrativa foi reconhecida judicialmente somente em 22.9.14 e ainda não
transitou em julgado porque pendente recurso no tribunal superior. Ainda que
decorrentes do mesmo ato ilegal, a servidão administrativa confere apenas o
direito real de uso e confere direito à indenização apenas quando já efetivo
prejuízo. A desapropriação, por sua vez, acarreta perda de todos os poderes
inerentes da propriedade em favor do Poder Público. Demais, a servidão está
instituída em faixas de área totalmente distintas da área desapropriada. O perito
extrapolou os limites do exame técnico que lhe cabia, violando o art.473,
par.2o, do Código de Processo Civil. O laudo feito pelo assistente técnico da
apelante parte de premissas equivocadas para privilegiar os interesses do
Município, não podendo prevalecer.
FUNDAMENTOS

1. Na contestação o Município alegou ilegitimidade de parte em relação
ao pedido de pagamento de aluguel pelo uso do bem porque a obra foi realizada
pela Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda., que foi refutada no
saneador sob o fundamento de que a obra é iniciativa do Município (fl.348).
Foi interposto agravo retido (fls.356/359). Nas razões ora reiteradas,
insiste a apelante na sua ilegitimidade de parte quanto ao pedido de pagamento
de aluguel pelo uso do imóvel, sustentando que a obra foi executada pela
Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. Tratando-se de pessoa
jurídica com personalidade própria, foi ela que no “mundo dos fatos, fez parte
da relação jurídica que a agravada visa judicializar (ocupação de seu
terreno).” (textual, fl.358), logo, única legitimada para o pedido de pagamento
de aluguel pela ocupação da área.
No entanto, o pedido de pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel
foi julgado improcedente porque, em relação à área desapropriada, os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
compensatórios já reparam a perda antecipada da posse e, quanto ao restante da
área não desapropriada, não há prova da invasão temporária pelo Poder
Público.
A autora, por sua vez, não recorreu, conformando-se com o decidido.
Assim, fica prejudicado o agravo retido pois, diante da improcedência
do pedido e a ausência de recurso da autora, o conhecimento da matéria
nenhuma modificação acarretaria na situação de fato ou na situação jurídica das
partes.
2. Foi determinada a realização de perícia, informando o perito que:
(1) foram consideradas as medidas da área ocupada apresentadas pela
Municipalidade, no Decreto no 6.875/13, que reflete a realidade física da área
ocupada: imóvel da Avenida Dom Pedro I, no 1630/1560, com áreas
superficiais de 666,81m2 e 32,60m2;
(2) como não foi possível vistoria prévia porque a Municipalidade ocupou a
parte do imóvel em junho/10, o cálculo do valor da indenização considerou o
valor da faixa ocupada com análise de eventuais desvalorizações ou
valorizações do remanescente;
(3) o valor do imóvel determinado pelo método comparativo;
(4) o valor saneado por metro quadrado para a área é R$1.107,52, totalizando
R$775.000,00; e
(5) como a ocupação ocorreu em junho/10 eventuais valorizações ou
desvalorizações já estão embutidas no valor atual da área ocupada.
Observando que (a) nos autos no 4001579-63.2013.8.26.0161 a autora
obteve indenização no valor de R$435.000,00; (b) as áreas envolvidas naquele
processo e neste são das matrículas 39.819 LH8 e 39.818 LH9; (c) a
impossibilidade de indenização em duplicidade; concluiu que, descontada a
indenização dos autos 4001579-63.2013.8.26.0161, atualizada para março/16
no valor de R$520.293,59, a autora faz jus à indenização no valor de
R$254.706,41 (fls.392/420; anexos: fls.421/450).
A autora apresentou laudo divergente, impugnando, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
metragem da área, o abatimento da indenização reconhecida judicialmente pela
constituição da servidão e a aplicação de fatores de depreciação, apontando o
valor de R$1.100.724,31 para o lote LH8 e de R$29.099,07 para o lote LH7
(fls.460/475).
A Municipalidade também ofereceu laudo divergente, sustentando que:
(a) em relação a área de 666,81m2 referente a matrícula 39.819 o perito não
observou que na área remanescente de 816,09m2 existem 132,35m2 de área
sobreposta; deixou de aplicar o índice de 30% de desvalorização pela existência
do córrego e de deduzir a valorização da área remanescente em razão de 2
frentes; (b) com relação a área de 32,60m2 referente a matrícula 39.818 deixou
de aplicar o índice de 30% de desvalorização pela existência do córrego e de
deduzir a valorização da área remanescente em razão de 2 frentes (fls.478/480),
reiterando laudo de avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis da
Prefeitura, apontando para área o valor de R$120.566,80, para março/13
(fls.481/530; anexos: fls.531/577).
Em vez da remessa dos autos ao perito para esclarecimentos, foi aberta
vista para manifestação das partes (fl.578). O Município disse que o laudo
apresentado pela autora não reflete a justa indenização (fl.586). A autora, por
seu assistente técnico, retifica a indenização acrescendo as áreas de servidão e
aduz que “o melhoramento público implantado no local seccionou o lote H8,
restando um terreno com formato irregular, com dimensões reduzidas que
deverá ser incluído no cálculo da indenização.” (textual, fls.591/596).
A sentença adotou a indenização apurada pelo perito judicial, ou seja,
R$775.000,00 para março/16, sem subtrair a indenização reconhecida à autora
pela instituição da servidão de passagem.
3. Embora tenha divergido da perícia oficial, a autora não apelou,
conformando-se com a sentença.
Apela o expropriante, pedindo que a indenização seja fixada
R$120.566,80, apurado no laudo da Comissão de Avaliação de Imóveis da
Prefeitura, reiterando as críticas do laudo divergente, ou seja, que o perito
desconsiderou que na área remanescente de 816,09m2 existem 132,35m2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
área sobreposta, não aplicou o índice de 30% de desvalorização em decorrência
da existência de córrego e deixou de deduzir a valorização da área
remanescente em razão de 2 frentes.
Não foi aberta vista para esclarecimentos do perito. Considerando o
laudo, no que toca aos fatores de desvalorizações, o perito afirmou que, tendo o
apossamento ocorrido em junho/10, portanto, sem avaliação prévia, eventuais
valorizações e desvalorizações já estão embutidas no valor atual da área
ocupada (tem 3.7 do laudo, fl.408 --- e a assertiva é reiterada na resposta aos
quesitos de ambas as partes: fls.414 e 416).
A alegação de desconsideração da existência de área sobreposta de
132,35m2 foi suscitada no laudo divergente sem abertura de vista ao perito para
esclarecimentos. O perito, quanto descreve a área desapropriada, não fez
menção a sobreposição. A autora, ao se manifestar sobre o laudo divergente do
Município, diz que “para implantação do melhoramento público, o traçado da
desapropriação secionou o lote 8H (matrícula 39.819), restando uma área
remanescente inaproveitável assinalada em azul no croqui de fl.394 com área
de 132,35m2, que foi incluída no cálculo da indenização.” (textual, fl.394).
Considerando a ausência de esclarecimentos do perito, em 27.4.18 o
julgamento foi convertido em diligência para sua manifestação acerca das
críticas deduzidas pelo assistente técnico da Municipalidade a fls.481/577
(fl.629 e verso), tornando os autos conclusos em 27.6.19 (fl.844).
O perito afirmou que:
“1.6. A avalição realizada no trabalho de fls.481/577 foi realizado em
fevereiro de 2010, conforme consta às fls.527. A vistoria para avaliação do
laudo de fls.392/442 foi realizada em março de 2016. A pesquisa de valores
imobiliários realizados por este profissional, foi a atualização de pesquisas de
maio de 2015, já constante do banco de dados desde profissional, e também de
nova pesquisa feita em março de 2016, contemporânea ao trabalho realizado
quando da vistoria (ver pesquisa realizada as fls.428/442).
1.7. Assim 'embora louváveis' as conclusões do trabalho de fl.481/577, onde os
valores apresentados estão a fls.529 (R$99.964,78/fev-13 atualizado para
março de R$120.566,80), os mesmos não podem ser aceitos, uma vez que o
mesmo foi realizado em fevereiro de 2013 e tem divergências de medidas do
Decreto 6.875 de 17/07/2013, que consta dos Autos, ás fls.82/83.
1.8. Devendo assim, prevalecer os valores do laudo de fls.392/442, onde a
pesquisa é contemporânea e as medidas são as constantes do Decreto 6.875 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
17/07/2013, que consta dos Autos, às Fls.82/83, e que refletem a mesma
realidade física das áreas ocupadas.” (destaques do original, fls.637/640).
As partes se manifestaram (expropriados: fls.643/645; expropriante:
fls.730/732) e, em novos esclarecimentos o perito, além de reiterar a
manifestação supra, acrescentou:
“1.9. Sobre a desvalorização do córrego, a faixa foi ocupada pela
Municipalidade como mencionamos anteriormente, reconhece a Requerente a
(fls.231/234), pelos trabalhos técnicos apresentados, a ocupação de 666,81m2
e 32,60m2, (Matrículas no 39.819 (H-8) e 39.818 (H-7), respectivamente) do
CRI da Cidade de Diadema/SP) no segundo semestre de 2010 (junho/2010),
assim, a pesquisa de valores, realizada na época do laudo (março/16) descreve
a realidade do valor imobiliário da região em questão, incluído a 'presença
do córrego', e a utilização comercial, que não pode ser considerado em
duplicidade. Ademais, a pesquisa reflete a realizado do mercado à época.
1.10. Sobre a valorização, pode ter ocorrido, no entanto, deveria de ser
realizado laudo antes da ocupação, o que não ocorreu. Assim, também, nada
temos a acrescentar, afinal o poder público ocupou e não indenizou na
época. Salvo outro entendimento deste MM. Juízo, nada temos a opor sobre
analisar o mercado no ano de 2010, e estamos no aguardo das determinações.
1.11. Portanto, reiteramos que deve prevalecer os valores do laudo de
Fls.392/442, onde a pesquisa é contemporânea e as medidas são as constantes
do Decreto 6.875 de 17/07/2013, que consta dos Autos às Fls.82/83, e que
refletem a realidade física das áreas ocupadas, já observado a sobreposição,
que não inclui a indenização.” (destaques do original, fls.739/743).
O Município ofereceu parecer discordante, insistindo que (i) o índice de
30% de desvalorização devido ao córrego existente deve ser aplicado “posto
que o motivo que gerou a desapropriação na época, foi justamente a obra de
canalização do referido córrego, sendo, portanto, INDISCUTÍVEL a aplicação
desse índice desvalorizante.” E ainda porque “após a canalização do córrego
foi também implantada a nova via de tráfego de veículos, o que acarretou uma
valorização do imóvel por passar a ter duas frentes.” (ii) e necessidade de
redução do valor da indenização em decorrência da sobreposição de área
devendo ser abatido o valor da indenização da servidão administrativa por
derivarem do mesmo fato (fls.836/840).
Tem razão o perito. O município ocupou a área e não a indenizou na
ocasião. Deve agora arcar com o valor contemporâneo ao laudo, uma vez
privou a proprietária de aproveitar toda essa valorização que hoje há no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450
Em agosto/13 a Companhia de Saneamento De Diadema SANED
ajuizou demanda em face da autora objetivando a constituição de servidão
administrativa de passagem de rede coletora de esgoto sobre as áreas de
129,20m2, referente ao lote H-7, e 288,58m2, referente ao lote H-8.
O pedido foi julgado parcialmente para confirmar a instituição da
servidão de passagem nas áreas de 129,20m2, referente ao lote H-7, e 288,58m2
mediante indenização de R$137.000,00 e R$298.000,00, para as respectivas
áreas (autos no 4001579-63.2013.8.26.0161); a sentença foi confirmada pela
Décima Segunda
Câmara de
Direito Público (Apelação Cível no
4001579-63.2013.8.26.0161).
Pelo andamento cadastrado e disponibilizado pelo sítio do Tribunal,
foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos
pela Presidência do Direito Público (em 7.2.17). Seguiu-se a interposição de
agravos. O agravo contra o despacho denegatório do Recurso Especial foi
desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça em 18.7.17; e o agravo contra o
despacho denegatório do Recurso Extraordinário, também foi desprovido pelo
Supremo Tribunal Federal em 23.3.18, com trânsito em julgado datado de
15.5.18.
Os autos foram baixados à Origem em 12.4.19.
O juiz deixou de abater o valor da indenização fixada em favor da
autora na ação de constituição de servidão de passagem, como sugeriu o perito,
porque “cuidam de indenizações que se assentam em pressupostos diversos: a
da servidão pela sua própria instituição (a implicar limitação no
aproveitamento econômico) e a destes autos pela perda da propriedade da
área.” (fls.597/600).
O Município sustenta que, por derivarem do mesmo fato (apossamento
administrativo) o valor deve ser abatido. A apelada, por sua vez, na linha da
sentença diz que as indenizações não se confundem e, ainda que as áreas são
diversas: o objeto da servidão eram as faixas de 129,20m2 para o Lote H7 e de
288,58 para o Lote H8, ao passo que a desapropriação refere-se à área de
666,81m2 para o Lote H7 e de 32,60m2 para o Lote H8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 0004288-08.2014.8.26.0161
Voto n°23450

As áreas realmente são diferentes mas o perito, quando opina pela
abatimento do valor da indenização pela instituição da servidão, não esclarece
se a área desapropriada abarca a área das faixas de servidão. E nos
esclarecimentos prestados após conversão do julgamento em diligência observa
deve prevalecer o valor que apurou porque “refletem a realidade física das
áreas ocupadas, já observado a sobreposição, que não inclui a indenização.”
(fls.739/743).
Ora, a verdade é que a servidão de passagem não retirou do proprietário
a possibilidade de uso da área, impondo-lhe apenas uma restrição. Portanto,
somente esta restrição está sendo indenizada no processo ajuizado pela SANED.
Já o apossamento administrativo aniquilou completamente o direito de
propriedade sobre toda a área ocupada, o que possibilita que por sua causa seja
indenizada inclusive a área sobre a qual eventualmente pesava servidão, sem
desconto da indenização por esta percebida.
Convém notar que o perito avaliou o imóvel tal como o encontrou no
local na data do laudo, certamente considerando suas características de uso e o
seu valor de mercado na ocasião e é justamente essa realidade que se indeniza
na ação por apossamento administrativo, sendo irrelevante que sobre parte da
área pesara, no passado, servidão de passagem.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, observando que
os juros compensatórios incidirão até a realização dos cálculos para a
expedição do precatório, ocasião em que cessarão por força do par.12o do
art.100 da Constituição Federal.
Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual
oposição a julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA